Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-29.2017.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-29.2017.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGRALE SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA registrado(a) civilmente como MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA, GRASIELA RISSON SACON, FERNANDO LUIZ ANDREAZZA

APELADO: MARCOS AURELIO COSTA MALHEIROS

Advogado(s)
:
ANA MONICA MALHEIROS PORTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE MOTOR. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA REPARAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição do valor de R$ 15.954,00 pago pela aquisição de motor defeituoso, bem como condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da constatação de vícios no produto surgidos após curtíssimo lapso temporal de uso, sem comprovação de reparo eficaz no prazo legal. A perícia judicial constatou carbonização no filtro de ar, entrada de ar no sistema do motor, dilatação de mangueiras por aquecimento excessivo e risco potencial de vazamento de combustível e incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fornecedora responde pela restituição integral do valor pago em razão de vício do produto não sanado no prazo legal; e (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo consumidor configura dano moral indenizável e se o
quantum
arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, fundada na teoria do risco do empreendimento, impondo ao fornecedor o dever de responder pelos vícios e defeitos do produto independentemente de culpa.

4. O art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, quando o vício não é sanado no prazo legal de 30 dias.

5. Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente a efetiva tentativa de reparo dentro do prazo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O laudo pericial judicial constitui prova técnica robusta e idônea da existência de vícios graves no motor, incompatíveis com a legítima expectativa de funcionamento regular e seguro do produto.

7. A resolução contratual impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, tornando devida a restituição integral do valor pago pelo produto imprestável ao uso a que se destinava.

8. A privação do uso do bem, somada à exposição concreta a risco de incêndio decorrente dos defeitos identificados, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

9. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa nem tornar a reparação inexpressiva, sendo adequado o valor fixado.

10. A atuação recursal da parte vencida autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000275-29.2017.8.05.0185
, em que figuram como apelante AGRALE SOCIEDADE ANONIMA e como apelada MARCOS AURELIO COSTA MALHEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .